Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-59.2024.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000684-59.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (AGRAVANTE), VIRGINIA MARIA DALLA FLORA - CPF: 036.984.179-44 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (APELADO), VIRGINIA MARIA DALLA FLORA - CPF: 036.984.179-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA MEDIDA FISCALIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. LIVRE INICIATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação e, em remessa necessária, manteve sentença concessiva parcial de segurança em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão:

(i) definir se era cabível o julgamento monocrático dos recursos de apelação, nos termos do art. 932, do CPC;

(ii) estabelecer se a inclusão da contribuinte no Regime Cautelar Administrativo previsto na legislação estadual é legal; e

(iii) determinar se a suspensão da autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica constitui medida legítima de fiscalização tributária ou restrição desproporcional à atividade econômica.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a controvérsia está em conformidade com jurisprudência dominante, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

4. A legislação estadual (Lei n.º 7.098/1998, RICMS/MT e Resolução n.º 07/2008-SARP/SEFAZ) prevê expressamente a adoção do Regime Cautelar Administrativo como instrumento de controle fiscal e garantia da arrecadação tributária.

5. A Administração Tributária observou o procedimento legal para imposição da medida cautelar, após constatação de reiterado descumprimento de obrigações tributárias e prévia intimação da contribuinte.

6. A existência de demanda judicial discutindo a exigibilidade do ICMS diferido não impede, por si só, a atuação fiscalizatória da Fazenda Pública, especialmente porque não havia decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

7. O Regime Cautelar Administrativo não configura sanção política quando destinado à fiscalização e à prevenção de lesão à arrecadação, desde que amparado em lei e aplicado dentro dos limites legais.

8. A suspensão da autorização para emissão de NF-e extrapola os limites da atividade fiscalizatória ao impor restrição excessiva ao exercício regular da atividade empresarial.

9. A preservação da emissão de NF-e compatibiliza o poder-dever de fiscalização estatal com a continuidade da atividade empresarial, mantendo válida a medida cautelar apenas naquilo que não inviabiliza o exercício da empresa.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravos internos desprovidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA (ID. 342786397) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 348434862), contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que negou provimento aos recursos de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença, nos seguintes termos (ID. 335566887):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pela AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA (ID. 316240852) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 316240858), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º 1000684-59.2024.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID. 316240399):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA.

e suas afiliais
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRONICO (SUCOM),
objetivando a concessão da segurança para:

a) DETERMINAR o afastamento do ato coator praticado pela Autoridade Impetrada por meio da Notificação 3096610/1825/1/2023, emitida em de 23.11.2023, com o consequente cancelamento do Regime Administrativo Cautelar imposto à Impetrante, com fundamento no não preenchimento da hipótese descrita no art. 1º, inciso II, da Resolução n.º 07/2008 SARP SEFAZ/MT;

e) Em razão da preservação dos princípios constitucionais da reserva legal, da livre iniciativa e da proporcionalidade e como consequência do item ‘a’, DETERMINAR a imediata suspensão da vedação a emissão de notas fiscais de transferência pela via eletrônica (WEB), haja vista a ilegalidade e inconstitucionalidade da sanção imposta pela autoridade coatora;

f) DETERMINAR que a Autoridade Impetrada não impute novo enquadramento da Impetrante no Regime Cautelar Administrativo, com fundamento na exigência do ICMS Diferido e nas hipóteses previstas no art. 1º da Resolução n.º 07/2008 SARP SEFAZ/MT, em virtude da sua ilegalidade e inconstitucionalidade;

g) Que o disposto neste mandado de Segurança, seus pedidos e causa de pedir, não sejam óbice a emissão de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa em favor da Impetrante;

A parte impetrante registra que
“é pessoa jurídica de direito privado, tendo como objeto social a cria, recria e engorda de bovinos para o abate, representação, administração, intermediação e comercialização na compra e venda de gado bovino em geral, transporte rodoviário de cargas, arrendamento de veículos, serviço de coleta de resíduos industriais orgânicos/ e a compra, venda e aluguel de imóveis próprios/ cultivo de milho/ cultivo de trigo/cultivo de aveia/cultivo de milheto/cultivo de cana-de-açúcar/ cultivo de soja/fabricação e comércio atacadista de rações, forragens balanceadas e de alimentos preparados para animais, e fabricação, engarrafamento e comercio atacadista de agua mineral com industrialização por terceiros”.

Indica que
“possui sede na cidade de Presidente Bernardes/SP, nas cidades de Rancharia, Pirapozinho, Andradina, Presidente Venceslau, Presidente Bernardes, Tarabaí e Caiuá, bem como filiais nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”.

Aduz que
“no Estado do Mato Grosso possui filiais cuja atividade principal é a criação de bovinos para corte, CNAE 01.51-0”.

Relata que
“em razão de suas atividades de cria, recria e engorda de bovinos para abate, frequentemente transfere gado, dentre outros insumos, de suas filiais localizadas no Estado do Mato Grosso para sua matriz e filiais localizadas nos outros estados da federação, ou filiais localizadas no próprio estado mato-grossense”.

Pontua que
“em 28/11/2023, ao tentar realizar suas operações de transferências, a Impetrante não conseguiu emitir as notas fiscais”.

Diz que ao entrar
“em contato com a Agência de Rendas vinculada a SEFAZ MT, a Impetrante foi informada de que se encontrava sob Medida Cautelar Administrativa, e que, portanto, não poderia mais emitir notas fiscais eletronicamente, bem como que que lhe estava sendo exigido o ICMS Diferido relativo as operações de transferência realizadas no período de janeiro a setembro de 2023, no valor de R$ 5.736.337,71”.

Explica que “
a instauração da Medida Cautelar Administrativa consiste no ato coator que fere direito líquido e certo da Impetrante, e que se busca afastar através do desta ação mandamental”.

Para melhor contextualizar as operações de transferência que são arguidas como motivação da instauração da Medida Administrativa Cautelar, aponta que
“em 07.11.2017 ajuizou o Mandado de Segurança nº 1034040-89.2017.8.11.0041 (atualmente em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso) objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária, bem como a inexistência de fato gerador a legitimar a exigência de ICMS nas operações de transferência de bens, insumos ou mercadorias entre seus estabelecimentos”.

Acentua que
“em 02 de setembro de 2020 foi proferida sentença nos referidos autos reconhecendo o direito da Impetrante a não recolher o ICMS nas suas operações de transferência”.

Narra que
“mesmo diante da concessão da segurança que lhe autorizava a não recolher o ICMS nas citadas operações, a Impetrante, diante da iminência de outros atos coatores, decorrentes (i) do estorno/vedação dos créditos de ICMS oriundos das entradas de mercadorias nos seus estabelecimentos mato grossenses, bem como (ii) a exigência do ICMS diferido relativo as operações internas anteriores, ante a alegação de que a operação de transferência não será tributada ou que se trata de uma saída interestadual, ajuizou o Mandado de Segurança nº 1002940-43.2022.8.11.0041”.

Assevera que pretendeu
“com o referido Mandado de Segurança que fosse reconhecido que a suas operações de transferência interestadual não tributadas, não teria o condão de encerrar o diferimento do ICMS, e, que fosse reconhecido o direito ao crédito de ICMS caso se operasse o encerramento do diferimento, inobstante a saída interestadual não tributada”.

Destaca que
“o requerimento de liminar formulado nos citados autos foi indeferido posto que o MM. Juízo entende, equivocadamente, que tais questões estariam albergadas pelo Mandado de Segurança nº 1034040-89.2017.8.11.0041, que trata sobre a inexigibilidade do ICMS nas operações de transferência”.

Evidencia que
“opôs Embargos de Declaração. Todavia, até o presente momento o recurso não foi analisado. Os autos estão conclusos desde 29/06/2022”.

Frisa que “
em novembro de 2023 foram lavrados Autos de Infração para a exigência do ICMS na transferência de bovinos entre as filiais da Impetrante. Tal situação foi levada a conhecido do MM. Juízo nos autos de Mandado de Segurança nº 1034040- 89.2017.8.11.0041, o qual determinou o cancelamento da exigência, posto que realizado em descumprimento a ordem judicial”.

Enfatiza que
“está impedida de emitir nota fiscal via sistema, como forma de coibi-la a recolher o ICMS Diferido, mesmo encontrando-se sub judice a exigência do citado imposto, e desconsiderando a possibilidade de abatimento do ICMS devido com os créditos de ICMS, conforme resguardado pelo princípio da não cumulatividade tributária”.

Afirma que
“foram realizadas inúmeras tentativas de solucionar a controvérsia administrativamente, todas frustradas, de forma que hoje a Impetrante para realizar operações de transferência precisa comparecer presencialmente na Agência Fazendária da SEFAZ MT para emitir nota fiscal avulsa”.

Assegura que
“tal situação gera sérios prejuízos operacionais à Impetrante, que corriqueiramente transfere bovinos em finais de semana, ou no início da manhã”.

Cita que
“por se tratar de carga vivia, a logística envolvida é muito mais complexa e demanda cuidados para que os animais não recebem um tratamento que vai contra as diretrizes a que deve ater-se a empresa”.
Com essas considerações, requer a concessão da medida pleiteada. Com a inicial vieram documentos.

A liminar foi deferida em parte ao Id. 138348944, tão somente para possibilitar à empresa Impetrante a emissão de nota fiscal eletrônica (NFE-e).

Notificada, a Impetrada apresentou sua manifestação ao Id. 140149545, alegando em síntese a legalidade do regime administrativo cautelar e das medidas de suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica e recolhimento antecipado do imposto. No mérito, requereu a denegação da ordem pleiteada.

Em vistas, o Ministério Público deixou de se manifestar sobre o objeto do presente mandado de segurança, por entender ausente o interesse público que assim o justifique (Id. 140476604).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe em seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No presente caso, constata-se que a empresa Impetrante foi inserida na medida cautelar administrativa, através da Notificação n. 309610/1825/11/2023.

Nesse diapasão, verifica-se que a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente ao incluir a empresa impetrante na Medida Cautelar Administrativa, que encontra previsão na legislação tributária estadual: artigos 17-H, 17-I e Art. 47-I, da Lei estadual n. 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT/2014 e pela RESOLUÇÃO nº 07/2008-SARP,
in verbis:

Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Art. 17-I.
A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar,
na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e prestações de serviço. (Acrescentado o Art. 17-I pela Lei 9.425/10)

Art. 34 - Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar,
estabelecer regime especial para pagamento do imposto.

Art. 47-I. Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte. (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

RICMS:

Art. 914-A
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção.
(cf. art. 47-I da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 10.978/2019)

Art. 915 – Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei nº 7.098/98, acrescentados pela Lei nº 9.425/2010)

(...)

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei nº 7.098/98, acrescentados pela Lei nº 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 10.978/2019)

§ 1°
A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...)

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

(...)

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores; (...)”.

RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP:

Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (Nova redação dada pela Res. 001/17)

(...)

§ 4º Em caráter excepcional e independentemente do previsto nos incisos do caput deste artigo, para fins de cumprimento do disposto nos artigos 915 e 916 do RICMS, os superintendentes titulares ou substitutos podem autorizar aos gerentes que, na forma da legislação, submetam ao tratamento tributário de que trata este preceito o estabelecimento ou operação que coloque em risco o recebimento do tributo.

Na hipótese dos autos, constata-se que o contribuinte/impetrante foi comunicado (notificação n. 309610/1825/11/2023) que se encontra sob Medida Cautelar Administrativa, com as seguintes considerações:

“Em procedimento de monitoramento eletrônico foi identificado o comportamento anômalo do contribuinte AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA, CNPJ 09.358.882/0013-70, Inscrição Estadual 13.582.574-1, ensejando risco elevado de sonegação fiscal.

Em vista desse comportamento anômalo, determinou-se e iniciou-se levantamento fiscal das operações com bens e mercadorias sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado no período de 01/01/2023 a 27/09/2023, relativa ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e acessórias, conforme detalhado no "RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO" que já foi encaminhado na intimação 252887/1825/11/2023 com ciência em 17/10/2023.

Considerando que:

• A empresa é sujeita ao regime de apuração normal conforme art. 131 do RICMS. Sendo assim, o contribuinte tem a obrigação de efetuar o recolhimento do ICMS DIFERIDO sobre a interrupção do diferimento até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, nos termos da portaria 137/21, em seu art. 1º inciso II, referente aos meses de janeiro/2023 a setembro/2023;

• Total do ICMS aproximado não recolhido apurado no período de R$ 5.736.337,71;

• Mesmo após a notificação, o contribuinte continuou a não recolher o ICMS DIFERIDO, portanto, incorre reincidentemente na prática do descumprimento da obrigação tributária acessória e principal relativas ao ICMS;

• O interesse do Fisco em face de necessidade de segurança da receita pública.”
[Id. 138210205]

Esses fatos levaram a autoridade tributária competente a aplicar a medida cautelar administrativa ao impetrante, conforme determina o artigo 17-I da Lei estadual nº 7.098/98 c/c art. 915, caput e § 3º, e art. 916 do RICMS/2014, o que não configura ato ilegal.

Todavia, a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE-e) do contribuinte restringe o amplo exercício de sua atividade empresarial.

Assim, considerando que a parte Impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, mostra-se plausível, nesse ponto, o direito invocado, mormente porque ao obstar a Impetrante de realizar suas atividades ocorre a violação dos princípios gerais da atividade econômica, inserido na ordem econômica e financeira e previsto nos artigos 170 e seguintes, da Constituição Federal, além de restringir direito e garantia fundamental preconizados no artigo 5º, III da mesma Carta Magna

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II -
A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

III – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos. (TJ-MT 10124261520218110000 MT, Relator: ALEXANDREELIAS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, tão somente para possibilitar à empresa Impetrante a emissão de nota fiscal eletrônica (NFE-e). Nestes termos, confirmo a liminar de Id. 138348944 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porque “a inclusão da Apelante em Medida Administrativa Cautelar se dá como forma de coibi-la a recolher o ICMS Diferido, mesmo encontrando-se
sub judice
(MS n.º 1002940-43.2022.8.11.0041) a exigência do citado imposto, e desconsiderando a possibilidade de abatimento do ICMS devido com os créditos de ICMS, conforme resguardado pelo princípio da não cumulatividade tributária”.

Sustenta que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam sua submissão ao regime administrativo cautelar, “pois não havia nem há débitos em aberto na conta corrente fiscal da empresa e não há risco de perecimento da possibilidade de recebimento do imposto que o fisco alega ser devido”.

Argui a ilegalidade e inconstitucionalidade da medida, por violação aos princípios constitucionais da reserva legal (art. 146-A da Constituição Federal e art. 97, inciso V, do Código Tributário Nacional) e da livre iniciativa (art. 5.º, inciso XIII, e art. 170, parágrafo único, da CF), uma vez que a Administração Fazendária dispõe de meios legais para a cobrança e execução dos créditos tributários.

Esclarece que a controvérsia discutida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1002940-43.2022.8.11.0041 diz respeito à manutenção do direito ao crédito de ICMS e à não extinção do diferimento tributário. Embora haja conexão temática, tal discussão não se confunde com o objeto do
writ
n.º 10034040-89.2017.8.11.0041, que trata exclusivamente da não incidência de ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

Assim, é evidente que a matéria relativa à manutenção do diferimento e, por consequência, à inexigibilidade do ICMS diferido, bem como à preservação do direito ao crédito de ICMS, encontra-se devidamente submetida à apreciação judicial, logo, não há qualquer fundamento para se imputar conduta dolosa ou fraudulenta.

Por fim, reforça que o Estado dispõe de instrumentos legais para efetuar a cobrança do referido imposto, não sendo legítimo recorrer a subterfúgios, como a inclusão da empresa no regime administrativo cautelar, sem fundamento jurídico ou motivo razoável, como forma coercitiva de satisfação de pretensões arrecadatórias.

Com base no exposto, requer (ID. 316240852):

“Ante o exposto, pede a Apelante que o presente recurso de Apelação seja recebido e, ao final, provido, para INTEGRAR e REFORMAR parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. Da Fazenda Pública De Cuiabá– Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para o fim de CONCEDER integralmente a segurança pleiteada pela Apelante, a fim de:

a) DETERMINAR
o afastamento do ato coator praticado pela Autoridade Coatora por meio da Notificação 3096610/1825/1/2023, emitida em de 23.11.2023, com o consequente
cancelamento do Regime Administrativo Cautelar imposto à Apelante,
com fundamento no não preenchimento da hipótese descrita no art. 1º, inciso II, da Resolução n.º 07/2008 SARP SEFAZ/MT;

b) DETERMINAR
que a Autoridade Coatora não impute novo enquadramento da Apelante no Regime Cautelar Administrativo, com fundamento na exigência do ICMS Diferido e nas hipóteses previstas no art. 1º da Resolução n.º 07/2008 SARP SEFAZ/MT, em virtude da sua ilegalidade e inconstitucionalidade;

c)
Que o disposto neste Mandado de Segurança, seus pedidos e causa de pedir, não sejam óbice a emissão de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa em favor da Apelante.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, argumenta que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não impossibilita o exercício das atividades do contribuinte, uma vez que poderá emitir Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso (ID. 316240858).

Contrarrazões (ID. 316240859 e ID. 316240863).

Dispensada a intervenção ministerial, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC, conforme manifestação de ID. 316240395.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA (ID. 316240852) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 316240858),

contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu, em parte, a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA impetrou, em
11.01.2024
, a presente ação mandamental contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRONICO (SUCOM).

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para possibilitar à emissão de nota fiscal eletrônica (NFE-e) (ID. 138348944).

Na sequência, interposto o
Agravo de Instrumento n.º 1002951-30.2024.8.11.0000
pela parte impetrante e o
Agravo de Instrumento n.º 1004963-17.2024.8.11.0000
pelo ente público.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica (ID. 316240391).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
07.05.2024
, que concedeu, em parte, a segurança (ID. 316240399).

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.016/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, a discussão sobre a legalidade do Regime Cautelar Administrativo já vem de longa data no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, apesar de existirem alguns julgados nos quais foi inicialmente acolhida à tese de sua ilicitude, esse entendimento foi superado e, atualmente, este Tribunal de Justiça firmou-se pela legalidade da Resolução n.º 07/2008-SARP/SEFAZ-MT. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. MEDIDA PREVENTIVA DE CONTROLE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato que aplicou regime administrativo cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Medida Cautelar Administrativa prevista na Resolução nº 07/2008-SARP configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores ou constitui medida legítima de controle fiscal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98 e o artigo 915 do RICMS/MT autorizam a aplicação de regime cautelar administrativo quando o contribuinte deixa reiteradamente de cumprir suas obrigações fiscais, visando assegurar o cumprimento dos deveres tributários.

4. O regime cautelar administrativo não pressupõe necessariamente a existência de débito lançado, mas a verificação de comportamento fiscal irregular que coloque em risco a arrecadação tributária, constituindo instrumento preventivo de controle fiscal.

5. A medida não configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois não visa à cobrança de débitos pretéritos nem constitui meio coercitivo para pagamento de tributos não relacionados às operações fiscalizadas, mas assegura o cumprimento de obrigações tributárias contemporâneas.

6. O contraditório e a ampla defesa foram observados mediante intimação prévia que oportunizou à empresa a regularização voluntária da situação, sendo a medida aplicada somente diante da inércia do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A aplicação de regime administrativo cautelar previsto em lei, mediante intimação prévia e respeitado o devido processo legal, não configura sanção política quando visa assegurar o cumprimento de obrigações tributárias contemporâneas e prevenir continuidade de práticas lesivas à arrecadação."

---------------------

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17-I; RICMS/MT, arts. 915, 916, 580, II-B, 583, II; Resolução nº 07/2008-SARP; Portaria nº 112/2017-SEFAZ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037614-05.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2025; TJMT, N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2024.

(N.U 1000650-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS. RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP/SEFAZ-MT. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. CONFORMIDADE COM O TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 456 de Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução nº 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, que estabelece a cobrança antecipada de ICMS de contribuintes inadimplentes, viola o princípio da legalidade tributária (art. 97 do CTN), ou se está amparado por previsão legal específica, conforme exigido pelo Tema 456 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito".

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF, pois reconheceu que o Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução nº 07/2008-SARP/SEFAZ-MT possui amparo na Lei Estadual nº 7.098/98, atendendo à exigência de lei em sentido estrito.

5. A Resolução nº 07/2008-SARP/SEFAZ-MT não inova na ordem jurídica criando obrigação tributária, mas apenas regulamenta a antecipação do recolhimento do ICMS de forma legítima e proporcional para contribuintes inadimplentes, conforme autorizado pela legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legal o Regime Cautelar Administrativo previsto pela Resolução nº 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, que estabelece a cobrança antecipada de ICMS de contribuintes inadimplentes, desde que haja previsão em lei estadual, como ocorre com a Lei Estadual nº 7.098/98
. 2. A aplicação do Tema 456 de Repercussão Geral do STF aos recursos especiais é medida adequada quando a matéria tramita em núcleo comum entre a norma constitucional e infraconstitucional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, II e VI, e 142; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II, e 1.030, I, "b", e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.667, Tema 456 de Repercussão Geral.

(N.U 1023317-52.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO ICMS - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - LEGALIDADE.

1
. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.
Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias
. Recurso provido.

(N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E COM ALÍQUOTA CHEIA – INCOMPATIBILIDADE COM BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO PELA LEI N.º 9.855/2012 – NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR COBRADO SOB PENA DE
BIS IN IDEM
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do artigo 2º, § 3º da Lei n. 9.855/2012, o benefício de redução de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, somente deve ser aplicada se contribuinte estiver regular em relação às obrigações tributárias (principal e/ou acessória) perante o Fisco Estadual.

O contribuinte que deixa de cumprir as obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes aos outros tributos estaduais, além de não poder usufruir o beneficio previsto na Lei n. 9.855/2012, pode ser incluído regime administrativo cautelar, previsto no art. 444 e seguintes do RICMS/MT e Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Embora seja licita a cobrança de ICMS de forma antecipada e com base na alíquota cheia do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, se uma parte da exação foi recolhida em relação à operação descrita na nota fiscal, ela deve deduzida do valor total do imposto a ser recolhido, sob pena de bis in idem.

Diante da possibilidade de se apurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários devem ser fixados em percentual e observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008772-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. O valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)(grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS, excetuando-se apenas a hipótese em que as medidas impliquem em indevida restrição à atividade empresarial. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...].

(STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.

2. Agravo Regimental da empresa desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Consta da informação fiscal (ID. 316240392), que, nas rotinas de monitoramento realizadas pela Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito e pela Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito (CMTE/SUCOM),
no período de 1.º de janeiro de 2023 a 27 de setembro de 2023
, foi constatado que a empresa impetrante deixou de recolher o ICMS diferido no momento da transferência dos bovinos, resultando na ausência de ingresso do valor de
R$ 5.736.337,71 (cinco milhões e setecentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos)
aos cofres públicos.

Esclarecido que o pedido liminar formulado na ação mandamental n.º 1002940-43.2022.8.11.0041 foi indeferido, logo, inexiste demanda judicial que impeça ou impossibilite a SEFAZ de exigir o referido imposto nos prazos fixados na legislação estadual.

Registrado, ainda, que não houve o atendimento da Intimação n.º 252887/1825/11/2023 (ID. 316240365), o que resultou na inclusão do contribuinte em Medida Cautelar Administrativa, formalizada por meio da Notificação n.º 309610/1825/11/2023 (ID. 316240364).

Ademais, observa-se que a hipótese dos autos não se confunde com a tratada no paradigma RE n.º 598.677/RS (Tema 456), em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da “antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador”, sem previsão em lei específica.

Isso porque, no Estado de Mato Grosso, a exigência de lei específica foi satisfeita no ano de 2010, quando foi instituído o Regime Administrativo Cautelar por meio da Lei Estadual n.º 9.425/10, acrescentando o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, o qual foi regulamentado pelos arts. 444 e 445, do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014) e a Resolução n.º 007/2008-SARP/SEFAZ-MT.

Desse modo,
“É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto”
(N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023).

Todavia, é desarrazoado o ato de condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos tributários, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

Além disso, a inadimplência do contribuinte não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de NFS-e, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFS-e) AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários.

(N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(N.U 1021793-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)(grifo nosso)

Outrossim, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, “considerando que a parte Impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, mostra-se plausível, nesse ponto, o direito invocado, mormente porque ao obstar a Impetrante de realizar suas atividades ocorre a violação dos princípios gerais da atividade econômica, inserido na ordem econômica e financeira e previsto nos artigos 170 e seguintes, da Constituição Federal, além de restringir direito e garantia fundamental preconizados no artigo 5º, III da mesma Carta Magna” (ID. 316240399).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo da AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA (ID. 316240852) e do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 316240858), e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA argui, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, por não estarem configuradas as hipóteses previstas no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a ilegalidade do enquadramento no Regime Cautelar Administrativo, diante da ausência de preenchimento das hipóteses autorizadoras previstas na legislação estadual.

Aduz que a exigência de ICMS diferido decorre de operações de transferência entre estabelecimentos da mesma titularidade, cuja incidência tributária constitui objeto de discussão judicial em mandados de segurança anteriormente ajuizados, nos quais teria sido reconhecida a inexigibilidade do tributo.

Nesse contexto, afirma que a Administração Fazendária desconsiderou decisões judiciais anteriormente proferidas e utilizou a restrição à emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo indireto destinado a compelir o recolhimento de tributo
sub judice
. Acrescenta que a obrigatoriedade de emissão presencial de nota fiscal avulsa perante a SEFAZ/MT ocasiona severos prejuízos operacionais, especialmente em razão da atividade de transferência de gado bovino, cuja logística demanda operações contínuas e em horários incompatíveis com o funcionamento das unidades fazendárias.

Ressalta, ainda, violação aos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da proporcionalidade e da não cumulatividade tributária, bem como que a discussão veiculada no mandado de segurança não constitua óbice à emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

Com base no exposto, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o consequente provimento da apelação (ID. 342786397).

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que a substituição da emissão de nota fiscal eletrônica pela emissão de nota fiscal avulsa, condicionada ao recolhimento antecipado do ICMS, constitui obrigação acessória regularmente instituída no exercício do poder de polícia fiscal.

Apregoa que a medida imposta à contribuinte não configura sanção política nem inviabiliza o exercício da atividade econômica, uma vez que permanece possível a emissão de nota fiscal avulsa perante as unidades fazendárias, contudo, a manutenção da decisão restringe indevidamente os poderes de fiscalização atribuídos à Administração Tributária, em afronta ao princípio da separação dos poderes (ID. 348434862).

Contrarrazões (ID. 350251887 e ID. 355765377)

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMA. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA (ID. 342786397) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 348434862), contra a decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu parcialmente a segurança.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

As decisões singulares, enquanto técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como pronunciamentos do próprio Tribunal, e não exclusivamente do Relator. Assim, o julgamento monocrático não afronta o princípio da colegialidade quando amparado nas hipóteses legalmente previstas.

Com efeito, o princípio da colegialidade não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em situações expressamente autorizadas pela legislação processual, especialmente após as reformas que ampliaram os poderes do relator, a exemplo da Lei n.º 9.756/1998, que passou a autorizar o julgamento singular de recursos manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou contrários à jurisprudência consolidada.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.º, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.º, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932, do CPC não traduz mera faculdade conferida ao relator, mas verdadeiro poder-dever de julgamento monocrático nas hipóteses previstas em lei, razão pela qual se impõe a observância das técnicas adequadas de racionalização do julgamento recursal.

Assim, o julgamento singular encontra respaldo nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do próprio direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente quando a controvérsia envolve matéria já pacificada ou destituída de plausibilidade jurídica apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

No caso, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, que reconhece a legitimidade da imposição de regime cautelar administrativo e da adoção de medidas especiais de fiscalização tributária previstas na legislação estadual, circunstância que autorizava o julgamento monocrático do recurso de apelação.

Por conseguinte, não há violação ao direito da parte agravante ao julgamento colegiado, sobretudo diante da fundamentação apresentada na decisão impugnada e da consonância do entendimento adotado com a jurisprudência aplicável ao caso.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, verifica-se que a decisão agravada examinou as insurgências deduzidas por ambas as partes nos recursos de apelação e concluiu pela manutenção integral da sentença, que reconheceu a legitimidade da inclusão da impetrante em Regime Cautelar Administrativo, mas assegurou a continuidade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), diante da desproporcionalidade da restrição imposta.

Observa-se que a inclusão da parte impetrante no Regime Cautelar Administrativo decorreu da aplicação dos artigos 17-H, 17-I e 47-I, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, regulamentados pelos artigos 914-A a 916, do RICMS/MT e pela Resolução n.º 07/2008-SARP/SEFAZ, diplomas que autorizam a adoção de medidas especiais de fiscalização destinadas à garantia da arrecadação e ao cumprimento das obrigações tributárias. Conforme consignado na decisão monocrática, os elementos constantes dos autos evidenciam que a Administração Tributária observou o procedimento legalmente previsto para a imposição da medida cautelar, inexistindo ilegalidade apta a justificar seu afastamento integral.

Por outro lado, a própria decisão agravada reconheceu que a suspensão da autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica extrapola os limites da atividade fiscalizatória estatal, por representar restrição excessiva ao exercício regular da atividade econômica da contribuinte. A impossibilidade de emissão de NF-e compromete diretamente a operacionalização das atividades empresariais, especialmente em se tratando de empresa que realiza frequentes operações de transferência de gado entre estabelecimentos, circunstância que justifica a preservação da tutela concedida na origem.

Nesse contexto, não procede a alegação da AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA de que o Regime Cautelar Administrativo seria integralmente ilegal ou constituiria mero instrumento coercitivo para cobrança de tributo. Conforme registrado na decisão agravada, a legislação estadual autoriza a adoção de medidas cautelares voltadas à proteção da arrecadação e ao controle fiscal, inexistindo demonstração inequívoca de que a Administração tenha atuado fora das hipóteses legalmente previstas.

Também não prospera a tese de que a discussão judicial instaurada no Mandado de Segurança n.º 1002940-43.2022.8.11.0041 impediria, por si só, a adoção das medidas administrativas de fiscalização. Isso porque o pedido liminar formulado naquele feito foi indeferido, inexistindo pronunciamento judicial que suspendesse a exigibilidade do crédito tributário ou impedisse a atuação fiscalizatória da Fazenda Pública, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional.

De igual modo, não merece acolhimento a insurgência do ESTADO DE MATO GROSSO quanto à manutenção da autorização para emissão de NF-e. A circunstância de existir a possibilidade de emissão de documentos fiscais avulsos não afasta o caráter excessivamente oneroso da restrição imposta, tampouco elimina os prejuízos operacionais decorrentes da impossibilidade de utilização do sistema eletrônico ordinariamente empregado pela contribuinte. A medida, embora voltada à fiscalização tributária, produz reflexos diretos sobre o exercício da atividade econômica e, por essa razão, deve ser compatibilizada com os princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da livre atividade econômica.

Assim, a solução adotada na decisão agravada preserva, simultaneamente, o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária e o regular exercício da atividade empresarial da impetrante, mantendo hígida a imposição do Regime Cautelar Administrativo, mas afastando apenas a restrição relativa à emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Desse modo, as razões deduzidas por ambos os agravantes limitam-se a reproduzir argumentos já examinados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

Por conseguinte, impõe-se a rejeição integral dos agravos internos e a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,
interposto por AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA (ID. 342786397) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 348434862)
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026